Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734886-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALICE MENESES SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thalice Meneses Soares contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 246838475 dos autos originários). A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não considerou que ela está afastada do trabalho neste ano e recebeu benefício previdenciário durante um determinado período. Sustenta que a nova perícia realizada sugeriu a prorrogação da licença para a estabilização de seu quadro clínico e restabelecimento do benefício. Acrescenta que possui uma filha de dois (2) anos, o que acarreta despesas contínuas e substanciais. Argumenta que seu genitor mantém a sua subsistência e a de sua filha. Juntou documentação relativa a atestados médicos, certidão de nascimento de sua filha, receituário e realização de perícia no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A análise perfunctória dos autos originários revela que a agravante não apresentou as alegações e documentação supracitadas no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia consideração e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator